Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711361-26.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA APELADO: ANDERSON BARROS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA, contra a sentença de ID 40776000, proferida em ação de conhecimento proposta por ANDERSON BARROS LIMA. De acordo com a inicial, o autor pediu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 162,38; b) a exclusão da inscrição negativa; e c) indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Alega a ocorrência de indevida restrição de crédito, decorrente de inscrição negativa de seu nome pela requerida por débito que afirma nunca ter contraído. Sustenta que jamais manteve relacionamento comercial ou de prestação de serviços com a requerida, desconhecendo a dívida (ID 40775747). Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes para: “1) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 162,38; 2) Determinar a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias em relação à dívida de R$ 162,38, referente ao contrato n. 0002021407673974; 3) Transitada em julgado e, transcorrido o prazo previsto no item 2, visando à obtenção do resultado prático equivalente (CPC, art. 497), determinar a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que providenciem o cancelamento da inscrição em nome da autora relativa ao débito e contrato descritos no item 2; 4) Condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora (1% a.m.) desde a data do evento danoso, correspondente à data da inscrição negativa, em 10/08/2021 (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CPC)”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 40776000). Em sua apelação, a ré requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença. Sustenta ausência de falha na prestação do serviço, pois não há qualquer invalidade nas disposições contratuais e, por consequência, nenhuma ilicitude na cobrança dos valores. Aduz que o autor não comprovou que a situação narrada na inicial lhe causou transtornos, pois não demonstrou, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. Afirma que deve ser reprimida a indústria do dano moral. Alega que o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado na sentença é absurdamente exorbitante, desarrazoado e gera enriquecimento sem causa (ID 40776004). Preparo recolhido (ID 40776006). A apelante informa o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (IDs 40776011 a 40776014). Contrarrazões apresentadas (ID 40776016). Petição do apelado de ID 42922398, requerendo que o recurso seja recebido somente no efeito devolutivo, a fim de lhe propiciar a busca da retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Alega que, embora a apelante tenha informado que cumpriu a obrigação de fazer, seu nome jamais foi retirado do SPC/SERASA, conforme consulta que faz juntada (ID 42924018), em que consta a negativação referente ao contrato n. 0002021452731619. Aduz que tem recebido diversas ligações e mensagens de cobrança da apelante, inclusive boleto de cobrança (ID 42924044). É o relatório. Decido. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA APELADA. Nos termos do art. 1.012 do CPC, “a apelação terá efeito suspensivo”, no entanto, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que se enquadre em alguma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo. Não é o caso dos autos. Portanto, nada a prover quanto ao requerimento de efeito suspensivo requerido pela apelante, tendo vem vista que a sentença já está sob efeito suspensivo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses de produção de efeitos imediatamente do art. 1.012, § 1o, do CPC. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELANTE. Na petição de ID 42922398, o apelado requer que o recurso seja recebido somente no efeito devolutivo, a fim de lhe propiciar a busca da retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Descreve os transtornos que tem suportado para justificar a necessidade de cumprimento imediato da sentença. Para o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, é necessário que sejam analisados os requisitos da tutela provisória de urgência a fim de possibilitar o cumprimento imediato da sentença. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. No caso, a probabilidade do direito vindicado está devidamente demostrado diante da sentença de total procedência dos pedidos (ID 40776000): “1) Declarar a inexigibilidade do débito de R$162,38; 2) Determinar a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias em relação à dívida de R$162,38, referente ao contrato n. 0002021407673974; 3) Transitada em julgado e, transcorrido o prazo previsto no item 2, visando à obtenção do resultado prático equivalente (CPC, art. 497), determinar a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que providenciem o cancelamento da inscrição em nome da autora relativa ao débito e contrato descritos no item 2; 4) Condenar a ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora (1% a.m.) desde a data do evento danoso, correspondente à data da inscrição negativa, em 10/08/2021 (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CPC).” No que concerne ao risco de dano grave ou de difícil reparação, ele está evidente diante dos diversos transtornos causados ao apelado conforme narrado, quando aduz que tem recebido diversas ligações e mensagens de cobrança da apelante, inclusive boleto de cobrança (ID 42924044). Alega ainda que, embora a apelante tenha informado que cumpriu a obrigação de fazer, seu nome jamais foi retirado do SPC/SERASA, conforme consulta que faz juntada (ID 42924018), em que consta a negativação referente ao contrato n. 0002021452731619. Ressalte-se que o deferimento da tutela de urgência não acarreta graves prejuízos à recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração da sentença quando do julgamento do recurso. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. (...)” (5a Turma Cível, 07035376420188070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 27/06/2018). Portanto, restaram devidamente demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do apelo e do risco de dano grave ou de difícil reparação. DEFIRO o pedido do apelado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo, possibilitando o cumprimento provisório da sentença, conforme requerido. O levantamento do valor referente aos danos morais fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator